Tribunal: TJDFT
Processo: 0720224-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0714841-29.2020.8.07.0020) ajuizada em desfavor de FELIPE FERREIRA FRANCO NETO, indeferiu seus pedidos de consulta aos sistemas CNIB e CCS, bem como de suspensão da CNH e de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado/executado. Em suas razões recursais (ID 47035364), a agravante/exequente alega, em síntese, o exaurimento das tentativas de penhora pelos meios típicos, a possibilidade de consulta aos sistemas CNIB e CSS, assim como de suspensão da CNH e de penhora dos rendimentos mensais do agravado/executado, com fundamento em precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos princípios da celeridade, da cooperação e da solução integral do mérito. Ao fim, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso. Preparo ao ID 47035365. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora